Tribunal: TJDFT
Processo: 0742820-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERÍODO RECONHECIDO E AINDA NÃO PAGO – DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, que objetiva majorar o valor da condenação imposta pela sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido inicial, e condenou o Distrito Federal a lhe pagar a importância de R$ 1.217,82, referente ao abono de permanencia relativo a 11/2015 e 12/2015, e o desconto previdenciario de R$ 39,28, sobre o décimo terceiro de 11/2015.
2. O recurso pretende que seja reconhecido também o suposto valor devido referente ao período de 01/01/2016 até 16/08/2016, majorando a condenação para o valor total de R$ 3.162,81. Subsidiariamente pretende que seja a condenação já efetuada seja no valor de R$ 1.996,12, conforme cálculo do Distrito Federal.
3. A parte autora e recorrente foi aposentada em 16/08/2016 (ID 24040070 – pag. 21). O Distrito Federal reconheceu ser devido o valor de abono de permanência do período pretendido pela recorrente, meses 11/2015 e 12/2015, além do período de 01/01/2016 até 16/08/2016, conforme documento de ID 24040074 – pag. 4.
4. No entanto, conforme se observa dos autos, o período do abono de permanência referente ao ano de 2016 já foi integralmente pago naquele mesmo ano e os valores dos meses de 2015 foram corretamente indicados na condenação da sentença recorrida, de acordo mesmo com aquele documento retro mencionado.
5. Por outro lado, a despeita das alegações da recorrida em contrarrazões, não se verifica qualquer indício de litigância de má fé, nos termos do art. 80 do CPC, a justificar tal consideração.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da pretensão recursal resulte em honorários irrisórios.